Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-55.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002359-55.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 206.115.011-04 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002359-55.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Município de Mirassol D'oeste

Recorrida(s):

Joao Ferreira Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, referente a CDA 686/2018, no valor de R$ 185,47, se refere ao débito total de R$ 1697,74, oriundo de dívidas de IPTU do imóvel localizado na Rua 28 de Outubro, no 489, Centro, Mirassol D’Oeste-MT, que nunca pertenceu ao Reclamante, e sim à empresa Alvay Comércio e Representações Ltda ME, conforme certidão juntada no ID 115162227, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se que o protesto em nome do autor trata-se de um equívoco administrativo, pois, ficou comprovado que o autor jamais foi proprietário do referido imóvel, inclusive fazendo prova de que este pertence a ALVAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, conforme id. 6598349. Se a parte autora não é proprietária do imóvel, o lançamento dos tributos, bem como o protesto em seu nome é indevido, nascendo o dever de indenizar. Demonstrado, pois, o nexo causal entre o equívoco administrativo e o dano causado ao autor, hipótese que configura ato suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Requerido, é cabível a indenização por danos morais.”.

3. A jurisprudência é nesse sentido:
“Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídico-tributária entre a parte autora e o imóvel objeto desta demanda, com a consequente inexistência de débito oriundo dessa relação; b) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022